Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706318-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celg Distribuição S/A e Enel Brasil S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelos agravantes em desfavor do Estado de Goiás, declinou de ofício da competência em favor do Juízo de uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia (ID 114950982). Na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada pelas agravantes em face do Estado de Goiás, com o objetivo de declarar a nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal, bem como a impor obrigação de fazer ao agravado. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam: 1) o cabimento do agravo de instrumento; 2) a pretensão se baseia em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63 do Código de Processo Civil; 3) que se trata de competência relativa, razão pela qual as partes podem dispor livremente; 4) que a cláusula de eleição de foro somente pode ser afastada se demonstrada sua abusividade, nos termos do art. 63, §§ 3o e 4o do CPC. O que não ocorre no caso; 5) que “não há parte hipossuficiente em relação a outra; não há desequilíbrio econômico entre as Agravantes e o Estado de Goiás, tampouco se verifica dificuldade no acesso à Justiça para algum dos litigantes caso seja efetivada a cláusula de eleição de foro. Não há prejuízo à garantia de ampla defesa às partes. Especialmente ao se considerar que, atualmente, a quase totalidade dos processos tramitam em meio eletrônico.”; 6) que deve ser privilegiada a vontade das partes livremente pactuada; 7) a aplicabilidade da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e fixada a competência da 23a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Preparo recolhido (ID 33117339). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço, portanto, do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presente o perigo de dano. Os fundamentos trazidos pelas agravantes refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da iminente remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia. Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator